Tribunal: TJES
Processo: 5003663-38.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003663-38.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BLOCK NETO
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003663-38.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

FÁBIO BLOCK NETO
.

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CNH ESTRANGEIRA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
FÁBIO BLOCK NETO
em face de BANESTES SEGUROS S.A.

Em síntese, o requerente alega que após acionar o seguro para cobrir um dano decorrente de envolvimento em acidente, teve a recusa da seguradora, sob o argumento da carteira de habilitação do autor está irregular. Requer a indenização pelo dano que o autor suportou no valor de R$650,00, e restituição de todo o período contratado no valor de R$13.315,81, bem como indenização por danos morais de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para condenar a requerida ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária desde a data do respectivo desembolso (13/06/2022 – ID. 16307434 - Pág. 1) pelo índice do CGJ/ES e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido a título de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5615987
,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada para que a recorrida seja condenada a restituir o autos com o valor do prêmio já pago durante o período de contrato, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação, uma vez que o descumprimento contratual teve repercussão na psique do requerente, mormente, dado ao desgaste e notória perda de tempo útil. Em vista de tal quadro, tenho caracterizado o dano moral.

Em tema de mensuração do dano moral, duas diretrizes merecem especial destaque: a finalidade da sanção reparatória, para que o ato abusivo não se repita, e a finalidade da reparação moral, que não visa à restauração do patrimônio da vítima, mas apenas proporcionar-lhe uma indenização compensatória da lesão sofrida. Assim, há de se ter em mente que a condenação ao pagamento de indenização como instrumento de reparação por danos morais deve pautar-se no binômio da satisfação/punição.

É cediço que a proporção do dano moral é aquilatada pelo julgador, em verificando as circunstâncias, intensidade e extensão do dano, para com moderação, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verificando a potência econômica da requerida e condições econômicas da autora, ser fixado o valor da indenização e por isso entendo ser razoável a indenização arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, diante da aflição que passou a parte autora, sendo que tal valor não a enriquecerá e servirá de ensino pedagógico ao Recorrido.

Por outro lado, quanto ao pedido de restituição do valor do prêmio, entendo que não merece provimento dado que como bem mencionado pela juíza de piso, o pagamento do dano em virtude do sinistro é condição para a cobertura securitária concedida na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)